Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PRESUMIDA. UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. CITAÇÃO REALIZADA PELO MESMO NÚMERO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação presumida da parte executada, formulado na fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se admitir como válida a intimação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, com base na ciência presumida da parte, nos termos do art. 274, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação da parte executada foi regularmente realizada por meio do aplicativo WhatsApp, utilizando-se o número de telefone constante nos autos.
4. Na fase de cumprimento de sentença, novas tentativas de intimação foram feitas pelo mesmo número, tendo havido visualização da mensagem, sem resposta.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da intimação eletrônica quando demonstrada a ciência inequívoca da parte, nos termos do art. 274, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para autorizar a intimação da parte agravada na forma presumida, nos termos do art. 274, § 1o, do CPC.
Tese de julgamento: “É válida a intimação realizada por meio eletrônico, via aplicativo de mensagens, quando demonstrada a ciência inequívoca da parte, nos termos do art. 274, § 1o, do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 274, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1735977, 0005815-23.2016.8.07.0009, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26/07/2023, p. 09/08/2023.